Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600781-38.2024.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA. USO DE BENS PÚBLICOS PARA PROMOÇÃO PESSOAL.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 A Coligação “Muda Telêmaco Muda de Verdade” interpôs Recurso Eleitoral
contra sentença do Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba/PR, que julgou
improcedente Representação Eleitoral por conduta vedada.
1.2 No recurso, a coligação alega que a presença de paratletas com uniformes
oficiais caracterizaria uso de bem público e conduta vedada, e que a promoção da

Num. 44219899 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 22:25:24
https://pje.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112622252397300000043167360
Número do documento: 24112622252397300000043167360
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:45:08
candidatura ocorreu com a divulgação do evento em rede social e vídeo exibindo o
nome e o número de urna da candidata.
1.3 A defesa sustentou que o uso de uniformes oficiais não configura uso de bem
público, pois os uniformes foram doados aos paratletas, tornando-se bens
particulares. Argumenta também que não houve distribuição gratuita de bens ou
abuso de poder.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
considerando que o discurso não configura conduta vedada, pois se limitou a
valorizar políticas públicas de inclusão e superação dos paratletas, sem promoção
eleitoral explícita.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se a realização de evento de
campanha, com paratletas usando uniformes oficiais do município, configura
conduta vedada prevista no artigo 73, inciso I ou IV, da Lei nº 9.504/97,
caracterizando uso de bem público em benefício eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A legislação eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 73, incisos I e IV) veda o uso de bens
públicos para promoção eleitoral. Contudo, para configurar conduta vedada, é
imprescindível a prova inequívoca de uso de bens públicos com fins eleitorais.
3.2 No caso, os uniformes foram doados aos paratletas e, portanto, configuram bens
particulares, não constituindo uso de bem público.
3.3 Quanto à divulgação em rede social, a jurisprudência admite que, mesmo se
relacionada a atos de gestão, a divulgação em plataformas pessoais não caracteriza
propaganda institucional, como no precedente do TREPR (REl nº 060005270).
3.4 O d

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600781-38.2024.6.16.0111

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial n.º 0600781-
38.2024.6.16.0111 que julgou improcedente a representação (Trata-se de representação especial
ajuizada pela Coligação "Muda Telêmaco, Muda de verdade", com fulcro no art. 73, IV da Lei
9.504/97, em face de Rita Mara de Paula Araújo, alegando em síntese que durante a campanha
eleitoral, foi realizada uma reunião no candidata à prefeita, Jefferson Thomaz De Abreu, candidato a
vice-prefeito, Coligação Telêmaco Sempre Em Frente e a empresa Facebook Serviços Online Do
Brasil Ltda, todos devidamente qualificados nos autos, em que pretende a aplicação de
penalidades pela prática de conduta vedada, conforme o artigo 73, inciso IV, da Lei nº 9.504/97. O
autor alega que, durante a campanha eleitoral, foi realizada uma reunião no comitê de campanha de
Rita Mara, com a participação de paratletas do Município de Telêmaco Borba, trajados com
uniformes oficiais que identificavam o vínculo direto com o ente municipal. Tal fato, segundo o
autor, configura violação ao artigo 73, inciso IV, da Lei nº 9.504/97. Além disso, o autor sustenta
que, em 12 de setembro de 2024, foi veiculada uma propaganda eleitoral nas redes sociais,
especificamente no Instagram, utilizando-se de imagens do evento, associando a candidatura dos
representados Rita Mara de Paula Araújo e Jefferson Thomaz de Abreu aos paratletas; JUIZO 100%
DIGITAL ADESÃO 08/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MUDA TELÊMACO MUDA DE VERDADE [PP/PL/PRD/PRTB]
- TELÊMACO BORBA - PR (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
REGINALDO CASTRO (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
JEFFERSON THOMAZ DE ABREU (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
RITA MARA DE PAULA ARAUJO (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
TELÊMACO, SEMPRE EM FRENTE!
[REPUBLICANOS/PODE/MOBILIZA/PSB/UNIÃO/PSD/Federa
ção PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - TELÊMACO
BORBA - PR (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 JEFFERSON THOMAZ DE ABREU VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RITA MARA DE PAULA ARAUJO PREFEITO
(RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44219899
26/11/2024
22:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44219899 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 22:25:24
https://pje.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112622252397300000043167360
Número do documento: 24112622252397300000043167360
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:45:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.567

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600781-38.2024.6.16.0111 –
Telêmaco Borba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: MUDA TELÊMACO MUDA DE VERDADE [PP/PL/PRD/PRTB] - TELÊMACO
BORBA - PR
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 RITA MARA DE PAULA ARAUJO PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JEFFERSON THOMAZ DE ABREU VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDO:
TELÊMACO,
SEMPRE
EM
FRENTE!
[REPUBLICANOS/PODE/MOBILIZA/PSB/UNIÃO/PSD/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - TELÊMACO BORBA - PR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDO: RITA MARA DE PAULA ARAUJO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDO: JEFFERSON THOMAZ DE ABREU
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDO: REGINALDO CASTRO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA. USO DE BENS PÚBLICOS PARA PROMOÇÃO PESSOAL.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 A Coligação “Muda Telêmaco Muda de Verdade” interpôs Recurso Eleitoral
contra sentença do Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba/PR, que julgou
improcedente Representação Eleitoral por conduta vedada.
1.2 No recurso, a coligação alega que a presença de paratletas com uniformes
oficiais caracterizaria uso de bem público e conduta vedada, e que a promoção da

Num. 44219899 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 22:25:24
https://pje.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112622252397300000043167360
Número do documento: 24112622252397300000043167360
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:45:08
candidatura ocorreu com a divulgação do evento em rede social e vídeo exibindo o
nome e o número de urna da candidata.
1.3 A defesa sustentou que o uso de uniformes oficiais não configura uso de bem
público, pois os uniformes foram doados aos paratletas, tornando-se bens
particulares. Argumenta também que não houve distribuição gratuita de bens ou
abuso de poder.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
considerando que o discurso não configura conduta vedada, pois se limitou a
valorizar políticas públicas de inclusão e superação dos paratletas, sem promoção
eleitoral explícita.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se a realização de evento de
campanha, com paratletas usando uniformes oficiais do município, configura
conduta vedada prevista no artigo 73, inciso I ou IV, da Lei nº 9.504/97,
caracterizando uso de bem público em benefício eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A legislação eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 73, incisos I e IV) veda o uso de bens
públicos para promoção eleitoral. Contudo, para configurar conduta vedada, é
imprescindível a prova inequívoca de uso de bens públicos com fins eleitorais.
3.2 No caso, os uniformes foram doados aos paratletas e, portanto, configuram bens
particulares, não constituindo uso de bem público.
3.3 Quanto à divulgação em rede social, a jurisprudência admite que, mesmo se
relacionada a atos de gestão, a divulgação em plataformas pessoais não caracteriza
propaganda institucional, como no precedente do TREPR (REl nº 060005270).
3.4 O discurso da recorrida exaltou os resultados dos paratletas e políticas
inclusivas, sem qualquer referência explícita a benefícios eleitorais ou pedidos de
voto, conforme destacado no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença de improcedência da
Representação Eleitoral.
4.2 Tese de julgamento: "A configuração de conduta vedada prevista no art. 73,
inciso I e IV, da Lei nº 9.504/97 exige prova inequívoca de uso de bens públicos com
fins eleitorais, sendo insuficiente a mera presença de uniformes com símbolos
públicos em eventos de campanha."

Num. 44219899 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 22:25:24
https://pje.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112622252397300000043167360
Número do documento: 24112622252397300000043167360
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:45:08
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “MUDA TELÊMACO MUDA
DE VERDADE” (PP, PL, PRD, PRTB), em face de sentença proferida pelo Juízo da 111ª
Zona Eleitoral de Telêmaco Borba/PR, que julgou improcedente a Representação
Eleitoral, considerando-se inexistente a conduta vedada.
Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese que: a) a presença de
paratletas com uniformes oficiais caracterizou uso de bem público e conduta vedada; b)
houve a divulgação do evento, com promoção de candidatura dos recorridos, uma vez
que o evento foi realizado dentro do Comitê de Campanha com vídeo de propaganda
eleitoral, com nome e número de urna da candidata; e c) a jurisprudência é clara ao
afirmar que não é necessária a distribuição de bens, bastando a promoção eleitoral com a
utilização de elementos vinculados ao poder público para caracterizar a conduta vedada.
Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença (ID 44118104).
Em contrarrazões, os recorridos alegam que a mera utilização de uniforme oficial de
esporte não caracteriza uso de bem público ou vinculação com a máquina pública. Além
disso, não houve distribuição gratuita de bens e de serviços ou subsídio do Poder Público,
inexistindo favorecimento eleitoral ou conduta vedada por abuso de poder. Ao final, requer
o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença (ID 44118108).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do
recurso, entendendo que a legislação não impede que o candidato mencione em sua
campanha os resultados positivos dos programas sociais, porque faz parte da política.
Ainda, aponta que no discurso divulgado não há pedido de voto ou apelo promocional,
não se verificando a prática da conduta vedada. Quanto ao uniforme, apreende que não
há prova de distribuição durante o período vedado (ID 44170109).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44219899 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 22:25:24
https://pje.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112622252397300000043167360
Número do documento: 24112622252397300000043167360
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:45:08

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, mormente a tempestividade, razão
pela qual merece conhecimento.
Cinge-se a controvérsia a analisar se a reunião com discurso realizada pela recorrida com os
paratletas, os quais utilizavam uniformes esportivos, adquiridos e doados pelo Município, bem
como a divulgação do evento em rede social, caracterizam o uso de bem público em promoção
da sua candidatura, e a prática da conduta vedada, prevista no artigo 73, IV, da Lei nº 9.504/97.
O Juízo sentenciante entendeu que, no caso, ainda que trajados com uniformes adquiridos pelo
município, a mera presença de indivíduos com os referidos uniformes, em eventos de campanha,
sem demonstração de uso de bem público, não configura, por si só, a conduta vedada. Entendeu,
ademais, que os uniformes dos atletas são de uso pessoal, sendo que não há ilegalidade na
divulgação do evento em redes sociais. Com isso, concluiu que a pretensão não deve ser
acolhida, razão pela qual julgou improcedente a representação (ID 44118098).
Sobre o tema, o artigo 73, I e IV, da Lei nº 9.504/97 prevê a seguinte conduta vedada:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens
móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a
realização de convenção partidária;
(...)
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou
coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou
subvencionados pelo Poder Público;

Da análise dos autos, verifica-se que houve, no Município de Telêmaco Borba, em período
eleitoral, a realização de reunião no Comitê de Campanha, com a presença dos paratletas,
vestidos com o uniforme oficial do Município, bem como a divulgação, em rede social particular,
conforme
endereço
eletrônico:
https://www.instagram.com/reel/C_1RK8SBUrP/?igsh=ZTZ5eXJmeWptbTVj, com as seguintes
imagens (ID 44118067):

Num. 44219899 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 22:25:24
https://pje.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112622252397300000043167360
Número do documento: 24112622252397300000043167360
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:45:08

O vídeo em discussão apresenta o seguinte conteúdo, conforme degravação (ID 44118071):

Num. 44219899 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 22:25:24
https://pje.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112622252397300000043167360
Número do documento: 24112622252397300000043167360
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:45:08
“E é num momento muito importante, um momento muito sensível. O momento que
toca o nosso coração. Recebemos paratletas. Hoje nós temos envolvidos um grupo
de 160 paratletas em Telêmaco Borba, 32 foram competir na cidade de Foz do
Iguaçu. Vieram recheados de medalhas, de prêmios. E é isso que importa, a
superação, a continuidade. Que cada dia nós trabalhamos mais para políticas
públicas de inclusão, para que eles sejam visíveis, que eles sejam atendidos, que
tenha investimento nessa política pública do paratletismo. Foi uma noite muito
especial. Saio daqui com o coração aquecido de amor e carinho e que a gente
possa devolver para eles em resultados, em trabalhos e em propostas para que
possamos avançar cada dia mais. Um abraço a todos e conte conosco”.

No caso, observa-se que o evento no Comitê de Campanha com a participação dos paratletas
vestidos com uniformes, adquiridos e doados em momento anterior pela Prefeitura Municipal não
caracteriza o uso de bem público.
O uniforme em questão, apesar de ter o nome e o brasão do Município, e ter sido adquirido pela
Prefeitura, foi doado aos paratletas, de forma que configuram bens particulares e não públicos, de
onde não há que se falar em utilização da máquina pública, nem sequer de conduta vedada.
Ainda, é importante esclarecer que não há prova de qualquer distribuição de benefícios ou bens
públicos no referido evento.
Nesse sentido:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
CONDUTA VEDADA. USO DE BENS PÚBLICOS PARA PROMOÇÃO PESSOAL.
AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(...)
3.2. Para a configuração de conduta vedada, não basta a mera alegação ou
suspeita de uso indevido de bens públicos. É imprescindível a apresentação de
provas robustas e concretas que demonstrem a prática do ato em benefício eleitoral.
3.3. No caso, as provas apresentadas nos autos são insuficientes para demonstrar
que houve o uso de bens públicos em benefício eleitoral do representado. A vistoria
realizada pela Justiça Eleitoral constatou a inexistência de adesivos nas instituições
públicas mencionadas na inicial.
3.4. Além disso, o período da vistoria coincidiu com as férias escolares, o que
impediu uma análise mais precisa das condições nos locais indicados.
3.5. A caracterização de conduta vedada exige a comprovação de uso efetivo de
recursos públicos com a intenção de favorecer um candidato, o que não ficou
demonstrado no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção da sentença que julgou
improcedente a representação eleitoral.
4.2. Tese de julgamento: "A configuração da conduta vedada prevista no art. 73,
inciso I, da Lei nº 9.504/97 exige a comprovação inequívoca do uso de bens
públicos com finalidade eleitoral, sendo insuficiente a mera presença de
símbolos ou marcas pessoais em locais públicos". (grifo nosso)
Dispositivos relevantes citados

Num. 44219899 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 22:25:24
https://pje.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112622252397300000043167360
Número do documento: 24112622252397300000043167360
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:45:08
Lei nº 9.504/97, art. 73, inciso I.
(TRECE, REl nº 060005343, Relator(a): Des. GLEDISON MARQUES FERNANDES,
Julgamento: 18/10/2024 Publicação: 22/10/2024).

Ainda, apesar de se tratar de discurso em período eleitoral, de candidata ao cargo de Prefeita,
dentro do seu Comitê de Campanha, cabe ressaltar que, da análise do seu discurso, não se
observa pedido de voto ou qualquer referência à candidatura, nem mesmo o uso de palavra ou
expressão concernente ao pleito vindouro, que justifique eventual ligação entre a presença de
paratletas com suposta promoção pessoal ou eleitoreira.
Da análise do vídeo e do conteúdo da degravação, constata-se que a recorrida, Rita Mara, em
sua fala, no Comitê da Campanha, apenas exalta as vitórias dos paratletas, os quais foram
competir em outro Município e trouxeram medalhas, bem como reforça a importância da
superação e das políticas públicas de inclusão do Município, em razão de que é de se rechaçar
qualquer ilação sobre a utilização de bem público em benefício de sua candidatura ou
caracterização de conduta vedada.
No tocante à divulgação do evento em rede social particular, não caracteriza abuso de poder ou
publicidade institucional, a ensejar a conduta vedada.
Ressalta-se que, segundo a jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral, mesmo se o evento
se referisse a ato de gestão, o que não é o caso, a divulgação em rede social particular não
caracterizaria propaganda institucional (TREPR, REl nº 060005270 Acórdão MARIPÁ - PR,
Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani, Julgamento: 02/10/2024 Publicação: 07/10/2024).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou no mesmo sentido, a saber (ID 44170109):
“A análise da propaganda eleitoral indica que o discurso não configura a conduta
vedada aos agentes públicos prevista no art. 73, IV, da Lei das Eleições, uma vez
que se limita a celebrar os resultados e o engajamento dos para-atletas, sem apelo
promocional ou pedido de apoio eleitoral explícito.
No vídeo impugnado, a candidata destaca o envolvimento dos para-atletas e a
relevância das políticas públicas inclusivas, sem vincular essas políticas ao seu
mandato atual ou a uma proposta de campanha que a favoreça diretamente. O
discurso enfatiza os valores de inclusão e reconhecimento dos esforços dos atletas,
sem qualquer referência a benefícios futuros que dependam de sua eleição.
Além disso, não há provas nos autos de que os uniformes foram adquiridos ou
distribuídos pelo poder público durante o período vedado, nem informações sobre a
data de criação do programa de incentivo aos para-atletas municipais, tampouco
comprovação de que os candidatos representados se beneficiaram eleitoralmente
com a distribuição de uniformes custeados pelo poder público.
Dessa forma, entende-se que as provas apresentadas inviabilizam o
reconhecimento da conduta vedada mencionada”.

Num. 44219899 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 26/11/2024 22:25:24
https://pje.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112622252397300000043167360
Número do documento: 24112622252397300000043167360
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:45:08
Conclui-se, portanto, pelo desprovimento do recurso eleitoral interposto para o fim de manter a
decisão que julgou improcedente a representação.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “MUDA TELÊMACO MUDA DE VERDADE” (PP, PL,
PRD, PRTB), para o fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo Eleitoral da 111ª Zona
Eleitoral, que julgou improcedente a representação.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600781-38.2024.6.16.0111 -
Telêmaco Borba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES
DENZ
-
RECORRENTE:
MUDA
TELÊMACO
MUDA
DE
VERDADE
[PP/PL/PRD/PRTB] - TELÊMACO BORBA - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: MAURICIO DE
OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 RITA MARA DE PAULA
ARAUJO PREFEITO, ELEICAO 2024 JEFFERSON THOMAZ DE ABREU VICE-PREFEITO,
TELÊMACO,
SEMPRE
EM
FRENTE!
[REPUBLICANOS/PODE/MOBILIZA/
PSB/UNIÃO/PSD/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)] - TELÊMACO BORBA -
PR, RITA MARA DE PAULA ARAUJO, JEFFERSON THOMAZ DE ABREU, REGINALDO CASTRO -
Advogado dos RECORRIDOS: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - PR68526-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.11.2024